Tribunal: TJDFT
Processo: 0732584-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON-DF. APLICAÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DESCUMPRIMENTO. PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A matéria impugnada diz respeito à validade (ou não) da intimação acerca de multa aplicada no processo administrativo iniciado pelo Procon-DF, a qual teria sido alegadamente enviada para endereço diverso daquele que o ora recorrente exerceria suas atividades.
II. O Decreto n. 2.181/1997, que organiza o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor-SNDC e estabelece normais gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/1990, preceitua no § 3o do artigo 42-A que as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos serão presumidas válidas, ainda que não sejam recebidas pessoalmente pelo interessado, caso a modificação temporária ou definitiva do endereço não tenha sido comunicada ao órgão processante.
III. No caso concreto, a empresa embargante, notificada regularmente no início do processo administrativo, não comunicou, naquele processo, modificação temporária ou definitiva do seu endereço, tampouco apresentou defesa no prazo legal. Essa situação processual atrai a presunção de regularidade da intimação, e, por consequência, são válidas a penalidade aplicada no processo administrativo, bem como a Certidão de Dívida Ativa dela decorrente.
IV. Recurso conhecido e desprovido.